Tribunal: TJSP
Processo: 1135426-31.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição de dois recursos em face da mesma decisão – Impossibilidade – Ordenamento jurídico vigente que não permite a renovação de interposição de recurso para atacar a mesma decisão – Princípio da unirrecorribilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1135426-31.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
EVERTON GOMES VIEIRA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29673
AGRV.No: 1135426-31.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : EVERTON GOMES VIEIRA
AGDO. : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO INTERNO Interposição de dois recursos em face
da mesma decisão – Impossibilidade Ordenamento jurídico
vigente que não permite a renovação de interposição de recurso
para atacar a mesma decisão Princípio da unirrecorribilidade
Recurso não conhecido.

Trata-se de agravo interno tirado contra a
decisão monocrática de fls. 71, que reputou prejudicado o
recurso de apelação interposto pela ora agravada, diante da
retratação exercida pelo Magistrado, que reconsiderou a r.
sentença recorrida (fls. 53).
De modo a atender ao disposto no art. 10 do
Código de Processo Civil, foi concedido às partes o prazo
de 05 dias para manifestação acerca da possibilidade de não
conhecimento do presente agravo, por ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade (fls. 10).
Não houve manifestação das partes (fls. 12).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Assim é porque o agravante já interpôs o agravo
interno no 1135426-31.2018.8.26.0100/50001 (protocolizado
quatro dias antes da protocolização do presente) em face da
mesma decisão, de modo que já usufruiu da faculdade de
insurgir-se contra a matéria aqui ventilada, não sendo
permitida pelo ordenamento jurídico vigente a interposição
de novo recurso.
Impera
em
nosso
sistema
processual
civil
o
princípio da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade,
segundo o qual, em regra, “para cada ato judicial recorrível
há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a
inclinação do mesmo ato judicial” (Teoria Geral dos Recursos.
6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 119).
Nesse sentido:
“OPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO PELA MESMA
PARTE

INADMISSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
-
UNIRRECORRIBILIDADE - Reconhecido que havendo a oposição de dois
agravos de instrumento, pela mesma parte, e em face da mesma
decisão de 1a instância, o segundo agravo interposto não pode
ser conhecido, em razão da preclusão consumativa, operada pela
interposição
do
primeiro
-
Ofensa
ao
princípio
da
unirrecorribilidade - Segundo (2o) agravo de instrumento, não
conhecido”
(TJSP,
Agrv.
Instr.
no
2033279-89.2013.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara
de Direito Privado, j. 19/05/2014).
Dessa forma, em razão da ocorrência da preclusão
consumativa, por já ter o agravante exercido o direito de
recorrer da decisão combatida, o julgamento do presente
agravo fica prejudicado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator